Tribunal: TJPA
Processo: 0804836-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804836-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDINEI GOMES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO N.º 0804836-79.2024.8.14.0000

PACIENTE:
CLAUDINEI GOMES MARTINS

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 180, §3º E ART. 311, CP

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800856-37.2023.8.14.0105

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor do paciente
CLAUDINEI GOMES MARTINS
, apontando como autoridade coatora a Vara Única de Concordia/PA, nos autos do processo nº 0800856-37.2023.8.14.0105

A impetrante narra que o paciente foi denunciado pelo crime tipificado nos artigos 180, § 3º e 311, caput, do Código Penal Brasileiro, com denúncia recebida em 06/02/2024.

Aduz que o Ministério Público deixou de ofertar ANPP ao acusado por este não ter sido localizado em diligência realizada pelo Parquet.

Ressalva ainda que na tentativa de oferecer o ANPP ao paciente, utilizou-se apenas do contato telefônico, não havendo tentativa de localização no endereço constante da denúncia.

Alega que o paciente está sofrendo coação ilegal no prosseguimento do feito, haja vista que atende aos requisitos legais e não teve a oportunidade de formula o ANPP, como previsto no pelo art. 28-A do CPP.

Desta feita, requer a concessão da presente ordem para que seja possibilitado ao Paciente negociar Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público, determinando-se a suspensão da realização da audiência de instrução e julgamento.

No ID 18865549 a liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 18978345.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido do não conhecimento da impetração (ID 18997815)

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que impossibilitado o conhecimento da impetração, por perda superveniente do objeto.

Em consulta aos autos de origem, nota-se que na data de 13 de maio de 2024 foi extinta a punibilidade do paciente, haja vista ter firmado Acordo de Não Persecução Penal, conforme consta do ID 115313730 no processo n° 0800856-37.2023.8.14.0105:

SENTENÇA

HOMOLOGO POR SENTENÇA O ANPP NO QUAL O RÉU CLAUDINEI GOMES MARTINS, SE COMPROMETE A PAGAR O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO EM
5 PARCELAS DE R$282,40,
COM A PRIMEIRA
VENCENDO EM 10/06/2024
E AS DEMAIS, SUCESSIVAMENTE.

EXPEÇAM-SE OS BOLETOS. FIXO OS HONORÁRIOS DO SENHOR ADVOGADO NOMEADO DR. ALDEMIR FERNANDES GALVAO FILHO EM UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO. DESTINEM-SE OS BENS E OBJETOS DO CRIME E ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

– Sentença de extinção da punibilidade no processo de origem.

Assim, tem-se que esvaziada a demanda ora pretendida. De igual modo, inexiste carência de prestação jurisdicional neste grau de jurisdição, razões pelas quais
NÃO CONHEÇO
da presente impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2024